Tribunal: TJBA
Processo: 8002251-91.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002251-91.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLEITON DA SILVA CERQUEIRA Advogado(s): TENILLE GOMES FREITAS, MARCOS VINICIUS DE ANDRADE GOMES APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CNH PROVISÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO NULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível, com reexame necessário, interposta por Cleiton da Silva Cerqueira contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Euclides da Cunha/BA, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face do DETRAN/BA. A sentença declarou a nulidade do auto de infração que fundamentou o indevido bloqueio da CNH provisória do autor, determinando a emissão imediata da CNH definitiva, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Inconformado com essa última parte, o autor apelou, buscando a condenação do DETRAN/BA à reparação civil pelos prejuízos extrapatrimoniais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o indevido bloqueio da CNH provisória do autor configura violação a direito de personalidade passível de indenização por danos morais; (ii) confirmar, em sede de remessa necessária, a legalidade da declaração de nulidade do auto de infração e da obrigação de emissão da CNH definitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O bloqueio da CNH provisória do autor decorreu de auto de infração nulo, com vícios formais e materiais, conforme reconhecido na sentença, a partir de declaração da autoridade municipal de trânsito que desconstituiu o local da infração. 4 - A anotação EAR na CNH provisória indica que o autor necessita do documento para exercício de atividade remunerada, evidenciando que o bloqueio indevido comprometeu sua fonte de renda, ultrapassando os meros dissabores cotidianos. 5 - A jurisprudência reconhece que a suspensão indevida da CNH, sobretudo quando relacionada à atividade profissional, configura dano moral in re ipsa, sendo dispensável a prova do prejuízo concreto. 6 - A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base nas circunstâncias específicas do caso concreto e em precedentes da própria Corte. 7 - A sentença foi acertada ao reconhecer a nulidade do ato administrativo e determinar a emissão da CNH definitiva, devendo ser confirmada em reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Remessa necessária parcialmente provida. Tese de julgamento: 1 - A suspensão ou bloqueio indevido da CNH por ato administrativo nulo, especialmente quando compromete a atividade profissional do condutor, configura violação a direito da personalidade e enseja indenização por danos morais. 2 - A necessidade da CNH para o exercício profissional, quando comprovada por anotação específica no documento (como EAR), reforça a configuração do dano moral. 3 - O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; art. 37, caput; CPC, art. 496, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0076803-55.2019.8.19.0001, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 17.06.2021; TJ-SP, AC nº 1021025-69.2017.8.26.0224, Rel. Des. Souza Nery, j. 21.05.2014; TJ-BA, APL nº 8000067-36.2020.8.05.0057, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 01.02.2022; STJ, REsp 435.119, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 29.10.2002. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso do autor, para condenar o DETRAN/BA ao pagamento da indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao reexame necessário, apenas para fins de confirmação obrigatória dos demais termos da sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA